Tribunal: TJSP
Processo: 1013935-52.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no 80/94, que consigna expressamente a possibilidade de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos, afastando o fenômeno da confusão entre credor e devedor.

3. Precedente do E. STF – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação.

4. Acórdão que fica mantido. Retratação não efetuada. Manutenção do julgado.
(TJSP; Apelação Cível 1013935-52.2018.8.26.0037; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho condenatório em obrigação de fazer. Procedimento comum. Neoplasia Maligna da Próstata – CID 10 C 61. Medicamento ABIRATERONA 250 mg. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FAZENDA PÚBLICA – Verba honorária em favor da Defensoria Pública – cabível o entendimento da incidência de

Ementa:
RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho condenatório em obrigação de fazer. Procedimento comum. Neoplasia Maligna da Próstata – CID 10 C 61. Medicamento ABIRATERONA 250 mg. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FAZENDA PÚBLICA – Verba honorária em favor da Defensoria Pública – cabível o entendimento da incidência de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública mesmo quando atua contra o Estado ou pessoa jurídica que integra – inconformismo da Fazenda Estadual.

1. Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, que deu respaldo à aprovação do ENUNCIADO No 421- NOVO REGIME JURÍDICO DA DEFENSORIA PÚBLICA traduzido nas EMENDAS CONSTITUCIONAIS nos 69/12, 74/13 e 80/14.
2. Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/94, que consigna expressamente a possibilidade de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos, afastando o fenômeno da confusão entre credor e devedor.

3. Precedente do E. STF – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação.

4. Acórdão que fica mantido. Retratação não efetuada. Manutenção do julgado.